Tribunal: TJBA
Processo: 8077506-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077506-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: CLAUDIA SOUZA DE LIMA e outros Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE UNIMED. CANCELAMENTO UNILATERAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PACIENTE COM 14 ANOS DE IDADE. PREJUÍZOS AO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DO INFANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082, DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de restabelecimento de plano, determinando a continuidade da cobertura a menor com transtorno do espectro autista (TEA), em tratamento médico especializado, após rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário, menor impúbere, está em tratamento médico continuado e essencial ao seu desenvolvimento. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida observou os requisitos do art. 300, do CPC, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da criança beneficiária. 4. O Tema 1.082, do STJ estabelece que, mesmo em caso de rescisão contratual válida, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico que garanta a sobrevivência ou a incolumidade física do beneficiário. 5. O diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento multidisciplinar, reconhecida por laudos médicos, impõem a manutenção da cobertura, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da função social do contrato. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece a impossibilidade de interrupção do tratamento médico essencial, em virtude de rescisão unilateral, especialmente quando o beneficiário é menor e vulnerável. 7. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, destacando a ausência dos requisitos legais para a rescisão e a necessidade de assegurar o tratamento continuado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário está em tratamento médico que garante sua saúde e desenvolvimento, devendo a operadora assegurar a continuidade da assistência até alta médica. 2. A comunicação de rescisão contratual deve respeitar o prazo mínimo de 60 dias, sob pena de nulidade do cancelamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, e 6º, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, 35-C, I e II; Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.02.2019; TJSP, AI 2036974-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2024; TJRJ, AI 0104700-22.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, 21ª Câmara Cível, j. 18.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8077506-61.2024.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrido: F. L. I., representado por sua genitora Claudia Souza de Lima; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator